Tribunal: TJDFT
Processo: 0754072-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754072-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIANA LEITE DE SOUSA, JACIARA TOLENTINO LEITE DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDA TOLENTINO LEITE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACIARA TOLENTINO LEITE DA SILVA e JACIANA LEITE DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos do inventário proposto em face do falecimento de GERALDA TOLENTINO LEITE DE SOUSA (processo no 0002436-10.2017.8.07.0019), determinou que a inventariante, JACIANA LEITE DE SOUSA, cumpra “as determinações precedentes, quais sejam, itens 11 e 12 da decisão de ID 94805428, alterando as Primeiras Declarações e apresentando novo esboço de partilha, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, pena de remoção (CPC, art. 622)” (ID no 167976316 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 54599366), as agravantes sustentam que sua genitora, GERALDA TOLENTINO LEITE DE SOUSA (falecida em 09/07/1998), constava como sendo casada com JOSÉ VIRIATO DE SOUSA SOBRINHO em sua certidão de óbito, todavia, “o casal estava separado de corpos desde o ano de 1983”. Acrescentam que “restou declarado o ÓBITO do Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho em 25.03.1995” e, após seu falecimento, “a Conjugue Virago, Sra. Geralda Tolentino Leite De Souza foi beneficiada com a doação do imóvel situado na Quadra 102, conjunto 14, casa 21, Recanto das Emas/DF, Matrícula 178177, junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis de Águas Claras, Brasília/DF”. Pontuam que a “doação foi registrada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – (CODHAB)”, sendo que o imóvel em questão teria sido distribuído em 21/09/1998 “para a Sra. Geralda Tolentino Leite de Sousa e ao Sr, José Viriato de Sousa Sobrinho”, a despeito do fato de que “o falecimento do Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho ocorreu em 25.03.1995”. Alegam que haveria “erro material quanto à informação de distribuição do imóvel ao Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho, este já falecido à época da aquisição do imóvel”. Narram que o Juízo de origem teria determinado que “fosse oficiada à Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG a fim de informar se o falecido Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho, possuía outros filhos além das Agravantes, além dos demais sistemas disponíveis pelo próprio judiciária, mesmo o imóvel tendo sido adquirido no ano de 1998, ou seja, após a morte do Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho” e que “em todas as buscas não foram encontrados herdeiros do falecido, Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho - (CENSEC, CRCJUD e ANOREG), além das Agravantes”. Relatam que o Juízo a quo teria intimado as herdeiras para “procederem com o pagamento da guia do Imposto de transmissão Causa Morte - (ITCD), no valor INTEGRAL - (100%) do imóvel em questão”. Asseveram que, “apesar de todas as comprovações documentais e legais quanto da aquisição do imóvel no ano de 1998 - (após o falecimento do conjugue varão), e as diligências/consultas que comprovaram a INEXISTÊNCIA de outros filhos em nome do falecido, a Exma. Juíza de primeira instância não entende pelo prosseguimento do feito”. Concluem que “não há que se falar em direitos sucessórios em favor dos herdeiros do Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho, tendo em vista que o falecimento Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho, ocorreu em 25.03.1995 e o imóvel fora adquirido em 21.09.1998”. Nesse contexto, requerem a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pleiteiam o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja decretada a homologação da partilha, considerando a totalidade de 100% (cem por cento) do Imóvel situado à Quadra 102, conjunto 14, casa 21, Recanto das Emas/DF, Matrícula 178177, junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis de Águas Claras, Brasília/DF, em favor das Agravantes, para, posteriormente, ser expedida o competente formal de partilha”. Sem preparo, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos pelo Juízo de origem. É o relatório. DECIDO. A insurgência das agravantes encontra-se evidentemente preclusa. O ponto trazido pelas agravantes, cerne do recurso, já foi objeto de manifestação do Juízo de origem na decisão de ID no 94805428 do processo referência, proferida em 27/07/2021, in verbis: “1. A inventariante foi intimada para manifestação acerca dos débitos referentes aos tributos incidentes no espólio de Geralda Tolentino Leite de Sousa (ITCMD e IPTU/TLP), exigidos pela Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme informado nos autos (ID 80616537). 2. Na sequência, apresenta petição informando que não dispõe de recursos para o pagamento do ITCMD e requereu a "(...) suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, a fim de conseguir de forma gradativa os recursos necessários a quitação das despesas com ITCD (...)" (ID 89756923). 3. No entanto, a meu ver, necessário chamar o feito a ordem, pois o objeto deste inventário é, apenas e tão-somente, o espólio de Geralda Tolentino Leite de Sousa. 4. Consta do autos que a falecida Geralda Tolentino Leite de Sousa e José Viriato de Sousa Sobrinho casaram-se em 17 de fevereiro de 1983, pelo regime matrimonial da comunhão parcial de bens (ID 33344907 - Pág. 1). 5. O então casal recebeu o imóvel situado na Quadra 102, Conjunto 14, Casa 21, Recanto das Emas - DF do Governo do Distrito Federal em 28 de dezembro de 1992, data em que firmaram o documento acostado à ID 33344914 - Pág. 13 (Certidão Positiva do Imóvel no 104547). 6. O cônjuge varão José Viriato de Sousa Sobrinho faleceu em 25 de março de 1995, constando na certidão de óbito que deixou 3 (três) filhos (certidão de óbito - ID 33344909 - Pág. 1; ID 33344956 - Pág. 2 e ID 92137564 - Pág. 2 ), sendo um deles a filha Jaciana Leite de Sousa (certidão de nascimento de ID 92137564 - Pág. 3), parte autora nestes autos. 7. Importante consignar que o presente inventário tem por objeto tão-somente os bens que integram o espólio de Geralda Tolentino Leite de Sousa, genitora das requerentes, ou seja, 50% (cinquenta por cento) de eventuais direitos incidentes sobre o imóvel situado na Quadra 102, Conjunto 14, Casa 21, Recanto das Emas - DF (ID 33344914 - Pág. 18). 8. Os restantes 50% (cinquenta por cento) de eventuais direitos incidentes sobre o imóvel situado na Quadra 102, Conjunto 14, Casa 21, Recanto das Emas - DF (ID 33344914 - Pág. 18) deverão ser partilhados entre os filhos do falecido José Viriato de Sousa Sobrinho, independentemente se estava separado de fato da esposa na data de seu óbito. 9. Consigno que na hipótese há a incidência, apenas e tão-somente, do instituto da meação, pois não há concorrência do cônjuge sobrevivente, no caso, a Sra. Geralda Tolentino Leite de Sousa e os herdeiros de José Viriato de Sousa Sobrinho. 10. Por fim, as questões atinentes a eventuais erros existentes na certidão de óbito do falecido José Viriato de Sousa Sobrinho e o pedido constante da petição inicial de "reconhecimento da separação de fato em meados de 1983" entre a falecida Geralda Tolentino Leite e José Viriato de Sousa Sobrinho (petição inicial Item VIII - DOS PEDIDOS, alínea "d" de ID 33344904 - Pág. 4), devem ser resolvidas em ações autônomas e Juízos competentes, por exigirem dilação probatória diversa da documental (CPC, art. 612 e art. 641, §2o). 11. Assim, retifique a Inventariante nomeada as Primeiras Declarações (CPC, art. 622, I). 12. Apresente também um novo Esboço de Partilha referente apenas aos bens que integram o patrimônio de Geralda Tolentino Leite de Sousa, qual seja, 50% (cinquenta por cento) de eventuais direitos incidentes sobre o imóvel situado na QR 102, Conjunto 14, Casa 21, Recanto das Emas - DF a ser partilhado entre as 2 (duas) irmãs, filhas da falecida e ora requerentes. 13. Comprove ainda a apresentação de requerimento dirigido à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal pleiteando a expedição de guia do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD e seu respectivo pagamento, se o caso; ou, mesmo a isenção do referido tributo. 14. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça - STJ suspendeu a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074, em 17 de novembro de 2020, no qual se discute a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. 15. Registro que em recente decisão, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, relatora da APC 0702314-53.2017.8.07.0019 proferiu a decisão de ID 89577199, acatando tese do Distrito de Federal, enfatizando que "(...) Não obstante a controvérsia recursal tenha sido resumida à "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015", esculpida no Tema 1074, do STJ, no qual há determinação de suspensão de todos os feitos que versem sobre a mesma matéria, o tema alcança também a falta de pagamento dos demais tributos que impedem aludida homologação. Assim, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do referido tema." (grifos e negritos nossos). 16. Assim, mesmo que efetuado o pagamento do ITCMD, existindo outros débitos tributários, tais como, IPTU, TLP, IPVA, dentre outros, há igualmente impedimento para que se ultime o inventário (CTN, art. 192). 17. Importante que a Inventariante compreenda que enquanto não forem quitados os débitos para com a Fazenda Pública do DF; ou julgado o referido Tema 1.074 pelo STJ, este Juízo está impedido de expedir qualquer formal de partilha ou alvará em favor dos herdeiros, ainda que o feito seja sentenciado. 18. Tudo, no prazo de 15 (quinze) dias. 19. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da Inventariante, encaminhem-se os autos novamente à Procuradoria Geral do Distrito Federal para ciência e manifestação nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 629). 20. Em seguida, intime-se a Inventariante para manifestação quanto a eventual manifestação da Fazenda do Distrito Federal. 21. Após, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaborar o esboço de partilha. 22. Após, intimem-se a parte autora para ciência e manifestação. 23. Sem prejuízo, ouça-se o Ministério Público. 24. Por fim, sem requerimentos, como o feito dispensa dilação probatória, venham os autos conclusos em ordem cronológica para sentença (CPC, art. 12).” (grifo nosso). As agravantes protocolaram pedidos de reconsideração em face da referida decisão (ID no 101091683 e 110697635 do processo referência), que foram negados pelas decisões de IDs no 113865206 e 135078696 do processo referência, proferidas em 24/06/2022 e 29/08/2022, nos seguintes termos: “1. Este Juízo proferiu a decisão de ID 78312401 pontuando as questões necessárias de maiores esclarecimentos para fins de promover a regular tramitação desta ação, determinando diversas diligências e a nomeação da herdeira Jaciana Leite de Sousa como Inventariante. 2. A decisão de ID 94805428 estabelece a necessidade de averiguação dos outros herdeiros para a correta partilha dos direitos incidentes no imóvel objeto deste inventário na forma de arrolamento, inclusive determinando-se outras diligências necessárias, dentre elas, a requisição de informações à CODHAB. 3. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB apresentou resposta ao ofício encaminhado por este Juízo e informou que "(...) constatamos que o imóvel em questão encontra-se distribuído na data de 21/09/1998 para a Sr. GERALDA TOLENTINO LEITE DE SOUSA CPF:400.402.321-15 e ao Sr. JOSE VIRIATO DE SOUSA SOBRINHO (...)" (ID 110436603 - Pág. 1). 4. A Inventariante foi cientificada da resposta da CODHAB e apresentou a petição de ID 110697635 pugnando pela reconsideração da decisão de ID 94805428. 5. Na sequência, apresentou nova petição comunicando o pagamento referente a sua cota parte do ITCMD, no valor de R$ 4.105,46 (quatro mil, cento e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme comprovante de ID 128615811. É o relato do necessário. Decido. 6. A CODHAB informa que o imóvel objeto da presente partilha foi distribuído em 21 de setembro de 1998 e o Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho faleceu em 25 de março de 1995 (ID 33344909), ou seja, o imóvel foi "adquirido" após o seu falecimento, não possuindo qualquer direito possessório referente ao bem. 7. Por certo, não houve a retificação no cadastro da CODHAB, fazendo constar que o Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho havia falecido, tendo em vista que o nome do referido senhor ainda consta em seus registros. 8. Ressalto, novamente, que as questões atinentes a eventuais erros existentes na certidão de óbito do falecido José Viriato de Sousa Sobrinho e o pedido constante da petição inicial de "reconhecimento da separação de fato em meados de 1983" entre a falecida Geralda Tolentino Leite e José Viriato de Sousa Sobrinho (petição inicial Item VIII - DOS PEDIDOS, alínea "d" de ID 33344904 - Pág. 4), não podem ser decididas nesta ação de inventário sob a forma de arrolamento por exigirem dilação probatória diversa da documental (CPC, art. 612 e art. 641, §2o). 9. Devem, pois, as partes promoverem o que entender de direito para os referidos pleitos perante os Juízos competentes e em ações autônomas. 10. Nada, pois, a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 94805428, formulado pela Inventariante. 11. Ressalto que foi reiterado o Ofício à Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG para informar a este Juízo acerca da existência de filhos registrados em nome do Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho, falecido em 25/03/21995, filho de Sebastião Viriato de Sousa e de Margarida Florentino da Conceição, CPF n.o 829.798.048-00, tendo em vista que não houve resposta de outras Anoregs, conforme ofício de ID 33344951 (ID 78312401 - Págs. 1/6). 12. Entendo que é importante que se diligencie por essa informação já que consta da certidão de óbito de José Viriato de Sousa Sobrinho que, em vida, teve 3 (três) filhos e, nesta ação, apenas a Inventariante e a irmã integram a lide. 13. Certifique-se se houve resposta quanto ao referido ofício; e, em caso negativo, reitere-se, solicitando urgência na resposta. 14. Ad cautelam, promovo a pesquisa nos sistemas disponíveis a este Juízo para verificar se o Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho, filho de Sebastião Viriato de Sousa e Margarida Florentino da Conceição, falecido em 25/03/1995, deixou outros filhos, além das requerentes. 15. No mais, à vista do comprovante de pagamento do ITCMD (ID 128615811), apresentado pela Inventariante, remetam-se os autos à Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 629). 14. Eventual exigência, intime-se a Inventariante para o devido cumprimento. 15. Com todas as diligências cumpridas e eventuais respostas, venham os autos conclusos.” “1. A inventariante apresentou a petição de ID 110697635, pugnando pela "reconsideração" da decisão de ID 94805428. 2. Na sequência, este Juízo proferiu a decisão de ID 113865206 que não acolheu o "pedido de reconsideração" formulado pela inventariante e determinou a reiteração dos ofícios encaminhados à Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG. 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Assim, intime-se a inventariante para cumprir os itens 11 e 12 da decisão de ID 94805428, promovendo a retificação das Primeiras Declarações e apresentando novo esboço de partilha, nos exatos termos das determinações precedentes. 6. Na oportunidade, deverá também a inventariante manifestar-se acerca dos ofícios respostas de ID 131220982 - Pág. 1 a ID 131220983 - Pág. 1. 7. Tudo no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Cumpridas as determinações do item 5, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaborar o esboço de partilha. 9. Após, intimem-se a parte autora para ciência e manifestação. 10. Em seguida, venham os autos conclusos. 12. Por fim, caso a Inventariante deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-se, presencial e pessoalmente, por Oficial(a) de Justiça, para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de remoção (CPC, art. 622).” Posteriormente, as agravantes se manifestaram na petição de ID no 137677967 do processo referência, de 22/09/2022, reiterando os argumentos de que “não há que se falar em direitos sucessórios em favor dos herdeiros do Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho, tendo em vista que o falecimento Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho, ocorreu em 25.03.1995 e o imóvel fora adquirido em 21.09.1998”, de modo que deveria ser dado prosseguimento ao feito. O Magistrada a quo proferiu a decisão de ID no 144394092 do processo referência, de 16/02/2023: “1. Verifica-se que na petição de ID 137677967 - Págs. 1/2 a parte autora não cumpriu as determinações dos itens 11 e 12 da decisão de ID 94805428. 2. Limitou-se a informar que " (...) a decisão ID 113865206 encontra-se dissociada da prova produzida nos autos" (ID 137677967 - Pág. 2). 3. Registro que a decisão de ID 94805428 - Págs. 1/5 não foi objeto de impugnação pela parte autora, conforme já explanado na decisão de ID 135078696 - Págs. 1/2. 4. No mais, vale ressaltar, mais uma vez, conforme decisão de ID 94805428 - Págs. 1/5, que o presente inventário tem por objeto tão-somente os bens que integram o espólio de Geralda Tolentino Leite de Sousa, genitora das requerentes, ou seja, 50% (cinquenta por cento) de eventuais direitos incidentes sobre o imóvel situado na Quadra 102, Conjunto 14, Casa 21, Recanto das Emas - DF (ID 33344914 - Pág. 18). 5. Alerto, mais uma vez, que as questões atinentes a eventuais erros existentes na certidão de óbito do falecido José Viriato de Sousa Sobrinho e o pedido constante da petição inicial de "reconhecimento da separação de fato em meados de 1983" entre a falecida Geralda Tolentino Leite e José Viriato de Sousa Sobrinho (petição inicial Item VIII - DOS PEDIDOS, alínea "d" de ID 33344904 - Pág. 4), devem ser resolvidas em ações autônomas e Juízos competentes, por exigirem dilação (CPC, art. 641, § 2o). 6. Assim, concedo a parte autora, o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, para cumprir os itens 11 e 12 da decisão de ID 94805428, promovendo a retificação das Primeiras Declarações e apresentando novo esboço de partilha, nos exatos termos das determinações precedentes, pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Por fim, caso a Inventariante deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-se, presencial e pessoalmente, por Oficial(a) de Justiça, para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de remoção (CPC, art. 622).” (grifo nosso). Conforme certidão de ID no 155897076 do processo referência, transcorreu in albis o prazo concedido na decisão supratranscrita para manifestação das requerentes. Em 21/06/2023, as agravantes apresentam a petição de ID no 162794716 do processo referência, reiterando os mesmos argumentos já apresentados de que “não há que se falar em direitos sucessórios em favor de “supostos “herdeiros do Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho, tendo em vista que o falecimento Sr. José Viriato de Sousa Sobrinho, ocorreu em 25.03.1995 e o imóvel fora adquirido em 21.09.1998”, de maneira que deveria ser dado prosseguimento ao feito. Nessas circunstâncias, a Magistrada a quo proferiu a decisão de ID no 167976316 do processo referência, ora agravada, nos seguintes termos: “1. Este Juízo alertou a Inventariante nos itens 1 e 2 da decisão de ID 144394092, proferida em 16/02/2023 e disponibilizado no DJe em 23/02/2023 que não havia cumprido as determinações dos itens 11 e 12 da decisão de ID 94805428. 2. Concedeu-se, então, o prazo de 30 (trinta) dias, para que a Inventariante alterasse as Primeiras Declarações e apresentasse um novo esboço de partilha, pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 3. Registro que a decisão de ID 94805428 - Págs. 1/5 não foi objeto de impugnação recursal pela parte autora, conforme já explanado na decisão de ID 135078696 - Págs. 1/2. 4. No entanto, a Inventariante insiste em informar que " (...) a decisão ID 113865206 encontra-se dissociada da prova produzida nos autos (...), a inventariante confirma as primeiras declarações, nos termos já dispostos na petição inicial ID 33344904" (ID 162794716 - Pág. 2). 5. Alertou-se ainda a inventariante que insistentemente formula pedidos (ID 139976823; ID 139444871; ID 137677967) de igual teor a anteriores; já apreciados e indeferidos (ID 113865206; ID 135078696; ID 144394092), que seu comportamento processual tem acarretado atraso desnecessário a marcha processual. 6. Nada obstante, mais uma vez, a Inventariante formula o mesmo pedido (ID 162794716), sem atentar aos comandos judiciais; e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 7. Tal conduta não apenas viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) como também coloca em dúvida a boa-fé processual (CPC, art. 5o) e configura total descaso com o Poder Judiciário. 8. Além disso, embora oportunizado pela segunda vez cumprir as determinações anteriores, sob pena de extinção do feito, a Inventariante, mais uma vez, a Inventariante NÃO cumpriu o que foi determinado (item 6 da decisão de ID 144394092) e, tampouco, interpôs recurso em face da referida decisão. 9. Estabelece o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC o princípio da cooperação, o qual estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 10. A Inventariante ignorou as decisões anteriores e não cumpriu o que foi determinado (ID 144394092). 11. Ora, tal conduta, além de demonstrar total descaso com o Poder Judiciário, contraria, indubitavelmente, os dispositivos estabelecidos nos artigos 5o - boa-fé processual - e 6o - princípio da cooperação - do CPC, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 12. Já o artigo 622, inciso II, do CPC dispõe que " Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios". 13. Ante o exposto, cumpra a Inventariante nomeada judicialmente as determinações precedentes, quais sejam, itens 11 e 12 da decisão de ID 94805428, alterando as Primeiras Declarações e apresentando novo esboço de partilha, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, pena de remoção (CPC, art. 622). 14. Alerto a Inventariante que não será concedida nova oportunidade para cumprimento. 15. Por fim, caso o Inventariante deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-se, presencial e pessoalmente, por Oficial(a) de Justiça, para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de remoção (CPC, art. 622).” (grifo nosso). Diante desse cenário, indubitável que as insurgências das agravantes se encontram alcançadas pela preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Dessa forma, observa-se que não foi impugnada no momento processual oportuno as questões referentes a necessidade de (i) retificar as primeiras declarações (art. 622, inciso II, do CPC) e (ii) apresentar novo esboço de partilha referente apenas aos bens que integral o patrimônio de GERALDA TOLENTINO LEITE DE SOUSA – 50% (cinquenta por cento) de eventuais direitos incidentes sobre o imóvel situado na QR 102, Conjunto 14, Casa 21, Recanto das Emas - DF a ser partilhado entre as 2 (duas) irmãs, filhas da falecida e ora requerentes; que constam nos itens 11 e 12 da decisão de ID no 94805428 do processo referência, proferida em 27/07/2021. Com efeito, as referidas questões já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, como o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, isto é, em 27/07/2021, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade aviada nesta instância revisora, em que as agravantes pugnam para que “seja decretada a homologação da partilha, considerando a totalidade de 100% (cem por cento) do Imóvel situado à Quadra 102, conjunto 14, casa 21, Recanto das Emas/DF, Matrícula 178177, junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis de Águas Claras, Brasília/DF, em favor das Agravantes, para, posteriormente, ser expedida o competente formal de partilha”. A respeito do tema colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, in vebis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO TEOR DA DECISÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. 2. No caso, ao invés de se insurgir contra a decisão de emenda à petição inicial da ação de inventário, interpondo o recurso cabível, o agravante optou por peticionar ao juízo de origem para sua reconsideração e, somente depois, questionar a matéria em grau recursal, assumindo os riscos da preclusão. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (TJ-DF 07341052420228070000 1707462, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 25/05/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 06/07/2023) (grifo nosso). “INVENTÁRIO. PARTILHA. ALTERAÇÃO. ESBOÇO DE PARTILHA. RECONSIDERAÇÃO. TAXATIVIDADE. PRECLUSÃO. 1. O “pedido de reconsideração” não é recurso e, por isso, não permite reapreciação de matéria já decida, sob pena de infringir o princípio da taxatividade. 2. Dormientibus Non Sucurrit Ius. As partes poderiam ter resguardado seus direitos se estivessem atentas aos trâmites processuais, a fim de interpor o recurso apropriado dentro do prazo legal. 3. Passados dois anos do reconhecimento do esboço de partilha apresentado pela inventariante, não há como rediscutir ou modificar o que foi decidido ante a evidente preclusão da matéria. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07096919820188070000 DF 0709691-98.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nsso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA REFERENTE À NECESSIDADE DE APOSTILAMENTO DE DOCUMENTO PROVENIENTE DO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA INVENTARIANTE E MEEIRA NA ATUAL FASE PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. FATOS RELEVANTES DEVEM ESTAR PROVADOS POR DOCUMENTO VÁLIDO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos de ação de inventário e partilha, que manteve determinação de realização de apostilamento de documentos provenientes do exterior, indeferiu a liberação de qualquer numerário em favor da agravante e esclareceu não ser o juízo competente para reconhecimento de união estável. 2. O pedido de dispensa de apostilamento de documentos provenientes do exterior é matéria preclusa, motivo pelo qual o agravo não deve ser conhecido neste ponto. 2.1. A agravante não recorreu da decisão que determinou o apostilamento dos documentos, apresentando apenas um pedido de reconsideração, vários meses após, o qual não foi acolhido pelo juiz de primeira instancia. 2.2. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 2.3. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.4. Precedente desta Corte: ?[...] 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil.? ( 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 3. Em relação à liberação do numerário, merece ser mantida a decisão quando afirma que é necessário primeiro validar a escritura pública de reconhecimento de união estável, para depois pretender a liberação de quaisquer valores ou bens arrolados. 3.1. Na ação de inventário, os fatos relevantes devem estar provados por documento válido, não cabendo ao juízo do inventário o reconhecimento de tais situações no processo, diante de sua complexidade. 3.2. Precedente desta Corte: ?[...] No que toca à competência do Juiz do inventário, reza o artigo 612 do Código de Processo Civil que: O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. A comprovação da existência de união estável e seus reflexos sobre imóvel é questão de alta indagação, que necessita de dilação probatória, razão pela qual não pode ser analisada no juízo do inventário. [...]? ( 07098239220178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 6/12/2017). 4. Agravo parcialmente conhecido e improvido.” (TJ-DF 07051920320208070000 DF 0705192-03.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento, por ser inadmissível. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador